Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013422-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
AGRAVADO:- ALEXANDRE NEIS e ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA
Agravo de Instrumento n. 1013422-47.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência para restituir 30.000 sacas de soja sequestradas.
A agravante alega que ajuizou Cautelar de Sequestro contra o agravado, de 49.590 sacas de soja transgênica de 60kg cada, em razão de Cédula de Produto Rural com penhor em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, cujo vencimento se deu em 30-3-2020.
Aduz que o próprio agravado (Alexandre) lhe disse que 30.000 sacas que era para garantir o débito haviam sido comercializadas com a Indiana Agri, e aguardava o pagamento para, então, adimplir a dívida com ela (agravante). E mais, que os grãos estariam no armazém da agravada (ABJ).
Afirma que, com muita dificuldade, acabou sendo lavrado o auto de sequestro, porém a agravada (ABJ LTDA) não o liberou, afirmando que não possui o produto que supostamente teria sido remetida pela Indiana Agri para armazenagem.
Diz que depois, ela (ABJ) ingressou com Embargos de Terceiro aduzindo que está em Recuperação Judicial, e não havia nenhuma prova de que nas suas dependências tem soja envolvendo qualquer uma daquelas partes.
Defende o direito de sequela, ou seja, de perseguir o bem vinculado por garantia real, a fim retomá-lo, esteja sob o domínio de quem estiver.
Discorre sobre a possível movimentação do produto entre a agravada e a Indiana Agri, envolvendo notas fiscais e contratos.
Acrescenta que a agravada não comprovou que a soja sequestrada não seria proveniente da Indiana Agri. E mais, os oficiais de justiça relatam que há indícios de que a soja que estava nos armazéns da empresa Indiana Agri tenham sido “desviados” para os armazéns da empresa Agravada, ABJ, fato esse que, cedo ou tarde, levará outros credores da Indiana Agri a tentar arrestar/sequestrar bens também perante a empresa Agravada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou o feito contra o agravado no qual foi deferida a tutela de urgência para o sequestro de 49.590 sacas de soja com 60kg cada.
O respectivo laudo foi lavrado e assinado, porém a agravada disse que não possui o produto remetido para armazenagem em nome da empresa Indiana Agri naquele armazém, conforme constou da certidão do oficial de justiça (Id 47576545 - Pág. 3).
Na sequencia, a agravada ingressou com Embargos de Terceiro, sendo então determinada a restituição do produto com o seguinte fundamento:
(...)
No caso em apreço, objetivando demonstrar sua afirmação, a embargante traz para os autos diversos contratos de compra e venda firmados entre ela, na condição de compradora e a Indiana Agri Comércio e Exportação, na condição de vendedora, tendo por objeto determinadas quantias de soja em grãos, conforme documentos inseridos sob os ids. 32836405 e ss.
Infere-se dos referidos contratos que a ora Embargante adquiriu da Indiana Agri Comércio e Exportação a quantia total de 234.087,62 sacas de soja de 60Kg cada
Sob o id. 32836393 e ss, a embargante juntou comprovantes de Operação (TDE) realizadas em favor da empresa Indiana Agri Comércio e Exportação Ltda, todas datadas do ano de 2020 que somam a importância de R$ 18.328.105,96 (dezoito milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).
Destarte, diante dos contratos de compra e venda e respectivos comprovantes de pagamento (TED) anexados aos autos, denota-se a existência de fortes indicativos de que a embargante é, de fato, a proprietária dos grãos arrestados/sequestrados em cumprimento da decisão proferida nos autos principais.
Aliás, ao manifestar-se nos autos principais a própria exequente afirmou ‘categoricamente’ que a embargante ABJ adquiriu da empresa Indiana Agri a quantia de 234.087,62 sacas de 60 Kg de soja, embora tenha provado que houve saída de seus armazéns de apenas 3.312 sacas.
Todavia, o fato de a embargante não ter demonstrado a saída da totalidade dos grãos adquiridos não constitui fundamento justo para a manutenção do sequestro/arresto, a menos que esteja de má-fé, situação não demonstrada até o presente momento, posto que eventual discussão sobre caracterização de fraude fará parte do contraditório.
Veja-se portanto que, o caso versado preenche os requisitos legais necessários à restituição do produto soja sequestrado nos autos principais, conforme pretendido pela embargante. (Id 47576547 - Pág. 3)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais expostas, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que no decisum constou que a agravada deverá permanecer como fiel depositária do produto. Essa mesma condição ficou consignada na certidão do oficial de justiça, quando foi cumprido o mandado de sequestro.
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela, já que envolve muitos documentos.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 30 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator